Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-49.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009046-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (RECORRIDO), NUBIA DE FREITAS FIALHO - CPF: 004.758.282-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO PALLADINO JUNIOR - CPF: 422.052.878-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009046-49.2019.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA

Recorrido(s):

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO (DRONE) – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido adquiriu em 12/06/2019 um produto (DRONE), no valor de R$ 99,70, sendo o pagamento realizado por meio de cartão de crédito, através da plataforma do Recorrente, no entanto, a mercadoria não lhe foi entregue.

Em razões recursais, aponta a Recorrente que a responsabilidade de restituir e indenizar é exclusiva do vendedor, que transacionou diretamente com o Recorrido, sem qualquer mediação ou interferência da plataforma do Recorrente na negociação.

Logo, constatada a não entrega do bem no prazo contratado, frustrando as expectativas do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a não entrega do produto seja passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada, bem como em observância ao valor pago pelo produto de R$ 99,70.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020